Tribunal: TJMT
Processo: 1017747-26.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017747-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ERIKO SEBASTIAO DA SILVA MORAES - CPF: 821.633.321-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1017747-26.2024.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Revisão Criminal nº 1017747-26.2024.8.11.0000, que manteve a condenação do embargante pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), fixada em 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da alegada nulidade processual por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento dos arts. 396-A e 402 do CPP na ausência de vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa amplamente a alegação de nulidade processual, concluindo que, embora a defesa tenha mencionado a ausência de notas fiscais da vítima nas alegações finais, não formulou pedido de produção de provas na fase do art. 402 do CPP, tampouco requereu diligências no momento processual adequado, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa.

4. O Tribunal conclui que a propriedade dos bens e seu valor foram suficientemente comprovados por outros meios de prova, incluindo depoimentos testemunhais, laudo pericial e auto de avaliação indireta, que embasaram o livre convencimento motivado do juízo condenatório.

5. Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme o art. 619 do CPP, não sendo admitidos para rediscutir matérias devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão.

6. O prequestionamento exige a presença de vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos Declaratórios rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de pedido de produção de provas na fase processual adequada impede o reconhecimento de cerceamento de defesa. 2. A comprovação da propriedade e do valor dos bens subtraídos pode ser realizada por outros meios probatórios que sustentem o livre convencimento motivado do juízo. 3 A mera divergência quanto à conclusão do acórdão não caracteriza vício sanável por embargos de declaração. 4. O prequestionamento de dispositivos legais pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 402, 619; CP, art. 180, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED nº 1003783-25.2022.8.11.0003, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 23/11/2022. TJMT, RvC nº 1002705-68.2023.8.11.0000, Des. Orlando Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 02/05/2024. TJMT, ED nº 1001284-39.2021.8.11.0024, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11/04/2023
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1017747-26.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Embargos de Declaração vertidos contra decisão pronunciada na Revisão Criminal nº 1017747-26.2024.8.11.0000, que foi conhecida em parte e julgada improcedente, mantendo o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que, ao julgar a Apelação Criminal nº 0014682-84.2019.8.11.0042 [Desembargadores: Gilberto Giraldelli (relator), Juvenal Pereira da Silva e Rondon Bassil Dower Filho], preservou a condenação dele pela prática do crime de receptação qualificada, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 180, §1º, do Código Penal.

O embargante aduz que o acórdão é omisso, argumentando, em síntese, que
“a negativa de produção de prova requerida pela defesa, sem a devida consideração do pedido anterior e sem a análise das implicações que isso traz para o contraditório e a ampla defesa, resulta em uma nulidade da sentença”
.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para declarar
“a nulidade da sentença condenatória, com a consequente restituição dos autos à primeira instância para que, juntadas as notas fiscais, seja realizada nova audiência de instrução e julgamento”
. Subsidiariamente,
“o prequestionamento dos arts. 396-A e 402 do Código de Processo Penal”
.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1017747-26.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

A alegação de nulidade processual, por cerceamento de defesa, foi assim enfrentada no acórdão embargado:

“
Da nulidade da sentença ‘pela negativa de produção de prova requerida pela defesa’

Nesta revisional, o requerente sustenta que, “em sede de alegações finais defensivas protocolizadas no dia 09.12.2020,
a defesa requereu, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, a produção de prova
mediante a juntada [pela vítima] das notas fiscais
para comprovar a legítima propriedade dos bens e seu respectivo valor comercial
. Entretanto, na sentença condenatória, houve a negativa
tácita
da produção das provas requeridas”.

Desse modo, requer “a decretação de nulidade da sentença condenatória, com a consequente restituição dos autos à primeira instância para que, juntadas as notas fiscais, seja realizada nova audiência de instrução e julgamento”.

Ao contrário do alegado pelo revisionando, após a realização da audiência de instrução e o aditamento da denúncia, sua defesa não formulou qualquer pedido específico de produção de provas na fase do art. 402 do CPP, tampouco nas alegações finais
.

Consta que a defesa, após ser intimada em 25.08.2020 para se manifestar "na fase do art. 402 do Código de Processo Penal", deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação nesse sentido, conforme certidão datada de 25.11.2020. Em seguida, apresentou suas alegações finais no dia 9.12.2020.

Como é sabido, segundo o comando contido no art. 402 do CPP, "produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução".

Na verdade, nas alegações finais, a defesa argumentou que "a suposta vítima não apresentou as notas fiscais para comprovar sua propriedade, tampouco os valores materiais que representam os objetos apreendidos", requerendo, por consequência, a absolvição do requerente por falta de provas, e não a produção de novas provas, como alega nesta revisão.

De toda forma, a matéria relativa à comprovação da propriedade e dos valores dos bens da vítima foi exaustivamente analisada pelo Des. Gilberto Giraldelli, conforme registrado em seu voto
:

‘Posteriormente, o aditamento à denúncia foi recebido e as teses preliminares defensivas foram rechaçadas pelo d. juízo a quo, o qual determinou nova intimação da defesa para informar se pretendia a realização de novo interrogatório do réu (ID 90684474 - Pág. 66/67), em face do que o i. causídico manifestou pela desnecessidade de novo interrogatório (ID 90684474 - Pág. 71/76), linha intelectiva igualmente trilhada pelo representante ministerial (ID 90684474 - Pág. 81).

Por fim,
as partes
nada
requereram na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (ID 90684482)
, mas apresentaram as respectivas alegações finais em forma de memoriais (ID 90684484 e ID 90684487) e, então, sobreveio a r. sentença que condenou o ora apelante pela prática do delito previsto no art. 180, §1.º, do Código Penal, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito. (...) Como se sabe, o Código de Processo Penal brasileiro não adota o sistema de provas tarifadas, ao revés, prestigia o livre convencimento motivado ou a persuasão racional do juiz, de modo, inexistindo hierarquia entre os elementos de prova,
é certo que a simples ausência nos autos das notas fiscais dos produtos subtraídos do ofendido Fábio Roberto Hoepers não elide a existência do crime de furto que antecedeu a receptação sub judice, já que aquela primeira infração pode ser constatada por outros meios probatórios
.

Com efeito,
ao ser ouvido perante a autoridade policial, o ofendido alegou que trabalha como representante comercial no ramo de calçados e confecções esportivas e que, na manhã fatídica, estacionou o veículo Kia Sorento, de placas OYO 6469, pertencente à empresa em que trabalha, ao lado do monumento Ulisses Guimarães, em frente ao shopping Pantanal, onde iria falar com um cliente, sendo que, ao retornar para o automóvel, percebeu que o vidro da janela estava quebrado e que alguém havia subtraído 03 (três) sacolas contendo dezenas de calçados
(ID 90684472 - Pág. 15/16).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo,
as suas declarações extrajudiciais são corroboradas pelos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, Jaime Paulino Neto e Jeanderson José da Silva
.

Não bastasse,
o laudo pericial de constatação de danos em veículo confirma a ocorrência do prévio furto mediante rompimento de obstáculo e atesta que “o vidro da porta lateral posterior esquerda do veículo foi quebrado (fragmentado), no sentido de fora para dentro, em época recente ao exame pericial” (ID 90684472 - Pág. 73); ao passo que os anexos fotográficos da perícia atestam que ainda havia pelo menos uma mala de calçados no interior do automóvel no momento da realização do exame
(ID 90684472 - Pág. 80).

Deste modo,
não há que se falar em ausência de comprovação quanto à propriedade da vítima sobre os bens que vieram a ser posteriormente adquiridos de maneira ilícita pelo réu, tanto é que tais mercadorias foram restituídas ao ofendido pela autoridade policial, que certamente não duvidou de sua legitimada para reavê-las
(ID 90684472 - Pág. 39).

Da mesma forma,
há no caderno processual auto de avaliação indireta
(ID 90684472 - Pág. 58) firmado pela autoridade policial, pela escrivã de seu cargo e por perita ad hoc que prestou o compromisso legal de que trata o art. 159, §2.º, do CPP,
dando conta de que as 03 (três) malas contendo 99 (noventa e nove) pés de calçados equivalem a cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), descabendo assim cogitar que os sapatos seriam desprovidos de valor econômico, mesmo porque, frise-se que o próprio apelante admitiu em juízo que pagou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pelos bens e que pretendia revendê-los no exercício de sua atividade comercial
.’ Com efeito, afasto a alegada nulidade da sentença ‘pela negativa de produção de prova requerida pela defesa.”

Nesse contexto, não obstante as irresignações do embargante, verifica-se que a matéria foi amplamente apreciada tanto no acórdão embargado quanto na Apelação Criminal nº 0014682-84.2019.8.11.0042.

Sabe-se que a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, assenta-se na falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado,
o que não é o caso
.

Com efeito,
“não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão”
(TJMT, ED nº 1003783-25.2022.8.11.0003, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23/11/2022).

Ressalto que a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas deste Tribunal:

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
[TJMT, RvC nº 1002705-68.2023.8.11.0000, minha relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 02/05/2024]

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”
[TJMT, ED nº 1001284-39.2021.8.11.0024, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/04/2023]

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024